Tribunal: TJDFT
Processo: 0751598-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL 5.190/13. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS – GHPP. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que o réu fosse condenado ao pagamento da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento básico da servidora pública. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que os certificados e os diplomas de pós-graduação apresentados por servidores deverão ser aceitos para efeito de concessão da Gratificação por Habilitação. Argumenta que teve seu requerimento de pagamento da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP – negado, mesmo provando que o conteúdo do programa de especialização realizada contempla até mais de um dos assuntos de interesse da Administração Pública. Reitera que as disciplinas cursadas na pós-graduação realizada abordaram temas direta e intimamente relacionados com os Artigos 1o e 2o da Instrução Normativa no 02/2014. Contrarrazões apresentadas.

3. Nos termos da Lei Distrital 5.190/13, art. 22, caput, a Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP será concedida aos integrantes da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, quando portadores de títulos, diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, graduação, especialização com carga horária mínima de trezentos e sessenta horas, mestrado e doutorado.

4. No caso, a parte autora ocupa o cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental cujas atribuições gerais estão previstas no art. 13 da Lei Distrital 5.190/13.

5. Verifica-se, na hipótese, que foi indeferido o pedido de pagamento da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP (ID 20211604), ao fundamento de que não há relação entre as atribuições do cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e o curso de especialização em Docência do Ensino Superior realizado pela recorrente.

6. Conforme o art. 22, § 3o, da Lei Distrital 5.190/13, os cursos de especialização devem guardar relação com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor(a). Assim, considerando o ônus probatório estabelecido pelo art. 373 do CPC, é encargo da autora/recorrente comprovar que o curso de especialização realizado guarda pertinência com as atribuições do cargo ocupado.

7. Nesse sentido, pode-se concluir, a partir da análise do art. 13 da Lei Distrital 5.190/13, que as atribuições do Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental envolvem atividades relacionadas à gestão governamental de políticas públicas nos diversos órgãos da Administração Direta e execução de outras atividades da mesma natureza. Assim, o Analista em Políticas Públicas é um gestor do governo distrital. Contudo, não obstante o caráter executivo do cargo da autora, o objeto do curso de especialização realizado pela mesma é voltado à área educacional, conforme expresso no projeto pedagógico do curso (ID 20211599). Ademais, cumpre destacar, toda matriz curricular do curso em questão é voltada à área educacional. Mesmo as matérias sobre legislação e tecnologia da informação (ID 20211599, página 8), quais sejam: Legislação da Educação Superior e Políticas de Inclusão e Tecnologia da informação e da comunicação e construção de materiais didáticos, referem-se, inquestionavelmente, à área educacional.

8. Portanto, considerando a necessária existência, imposta por lei, de compatibilidade entre as atribuições do cargo desempenhado pela autora e o objeto do curso da especialização realizado pela mesma, a recorrente não tem direito de receber a Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP.

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, ora deferida.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.